Tribunal: TJDFT
Processo: 0709186-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709186-65.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: JOSE LUIZ GARCIA SANCHEZ D E S P A C H O INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA, apelante, requer a retirada do processo da pauta da sessão virtual, incluindo-o em pauta para julgamento em sessão presencial, informando o nome do patrono que irá realizar a sustentação oral. (ID 45462693). De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §o 2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando a tempestividade do pedido, formulado em momento anterior ao horário de abertura da Sessão Virtual (12a Sessão Virtual), com início de julgamento designado para ocorrer no dia 12/04/23, defiro a retirada de pauta virtual para inclusão em julgamento presencial. Além disso, o recurso de apelação admite a sustentação oral pretendida. No caso, o patrono indicado para a realização da sustentação oral, Dr. Marco Aurélio Alves de Oliveira, OAB/DF 5.948 possui domicílio profissional no Distrito Federal, de forma que deverá comparecer presencialmente para o ato, eis que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. À Secretaria para retirar o processo da pauta virtual e inclusão em julgamento presencial a ser designado. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator